Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725063-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAUIL JOSE GOMES NETO DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se acerca da preliminar suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 51172888). Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada